Tribunal: TJES
Processo: 0002050-98.2010.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002050-98.2010.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A L JUNIOR EXTRA MILHO - EPP

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, ao extinguir a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito por ausência de juntada do título original, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. O apelante requer a reforma da sentença exclusivamente quanto à base de cálculo da verba honorária, sustentando que, diante da ausência de condenação em sentença terminativa, a incidência deve recair sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir qual a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução de título extrajudicial sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência estatuída no art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se inadequada a utilização do valor da condenação como base de cálculo em sentenças terminativas que não impõem obrigação pecuniária à parte vencida.

5. Inexistindo condenação principal, a verba honorária deve ser calculada sobre o proveito econômico obtido ou, na sua impossibilidade técnica, sobre o valor atualizado da causa, critério este que se impõe no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação cível conhecido e provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: Na hipótese de extinção de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, inexistindo condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, observada a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.888.501/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19/12/2025; STJ, AgInt no REsp 2.118.474/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 26/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por A L JUNIOR EXTRA MILHO - EPP contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante o não atendimento à ordem judicial de juntada do título executivo original.

Na sentença, o magistrado condenou o Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna, preliminarmente, pela dispensa de recolhimento do preparo recursal, por possuir direito à gratuidade de justiça. Sustenta, ainda, a desnecessidade de antecipação de custas processuais para o pleito de cobrança de honorários advocatícios. No mérito, requer a reforma parcial da sentença apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, argumentando que, inexistindo condenação em sentença terminativa, a verba deve incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo, em síntese, a manutenção da sentença.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002050-98.2010.8.08.0050

APELANTE: A L JUNIOR EXTRA MILHO - EPP

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente, observa-se dos autos que a parte encontra-se amparada pela gratuidade de justiça, deferida em primeira instância, de modo que lhe assiste razão à dispensa do preparo recursal.

Ademais, observa-se que a pretensão recursal dirige-se exclusivamente à pretensão de adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo que afigurar-se-ia dispensada a antecipação das custas processuais, nos termos do §3º, do art. 82, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se, como dito, exclusivamente à adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença recorrida, ao extinguir a ação de execução por ausência de título, condenou o banco Exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o "valor da condenação".

Não obstante, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, § 2º, estabeleceu uma ordem de preferência para a fixação dos honorários de sucumbência, devendo estes incidir, sucessivamente, sobre: (i) o valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido; ou (iii) o valor atualizado da causa.

Na hipótese de extinção da execução sem resolução do mérito, não há condenação pecuniária em favor da parte autora, tampouco em desfavor do réu que justifique o uso desse parâmetro. Inexistindo condenação, a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Considerando que o proveito econômico obtido pelo executado com a extinção do feito corresponde exatamente ao montante que estava sendo cobrado, a fixação dos honorários deve incidir sobre o valor atualizado da causa, critério que melhor se ajusta à norma processual e remunera condignamente o trabalho do advogado.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ART. 85, § 2º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O artigo 85, § 2º, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.888.501/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA COMO REFERÊNCIA. ORDEM DE PRECEDÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior (REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe 29/03/2019), o art. 85, § 2º, do CPC/2015 estabelece ordem de precedência para a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; (iii) valor atualizado da causa, apenas na ausência dos anteriores; e (iv) apreciação equitativa, em caráter excepcional (art. 85, § 8º).

2. A fixação dos honorários com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido pressupõe, via de regra, o acolhimento, ainda que parcial, do pedido formulado na petição inicial.

3. Tendo sido a ação originária julgada improcedente, é legítima a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários, inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.118.474/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

Desta forma, a sentença deve ser reformada pontualmente para adequar a base de cálculo da verba honorária à legislação vigente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença, determinando que os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo Apelado em favor dos patronos da Apelante, sejam calculados sobre o valor atualizado da causa, mantido o percentual de 10% (dez por cento) fixado na origem.

É como voto.